Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES REU: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo legal. Apresentada a réplica ou transcorrido o prazo para tanto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre interesse em produção de prova. Brasília, 1 de fevereiro de 2023 16:36:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador